Tribunal: TJMT
Processo: 0003564-94.2018.8.11.0059
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003564-94.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[61a CIRETRAN DE CONFRESA (VÍTIMA), FABIO ALVES DE ASSIS - CPF: 834.167.811-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – FURTO QUALIFICADO –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
ABSOLVIÇÃO
–
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA -

INAPLICABILIDADE – VALOR DA
RES FURTIVA
SUPERIOR AO DO SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA DO CRIME – PRESENÇA DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA INVESTIGADA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DEMONSTRATIVAS DA REPROVAÇÃO –
ENUNCIADO CRIMINAL No. 44 DESTE TJMT –
APELO DESPROVIDO
, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Não há falar em aplicação do Princípio da insignificância se embora a acusação investigada seja relativa ao delito de furto tentado, a sua execução se deu na forma qualificada (escalada), e o valor da
res furtiva
(R$ 4.000,00) é muito maior do que o salário mínimo vigente à época do crime, e que,
in casu
, se trata de réu reincidente específico. Tais circunstâncias evidenciam que o agente do crime não atende aos requisitos cumulativos para a aplicação do Princípio da Bagatela. Aplicável, além do mais, o Enunciado no. 44 deste TJMT no segundo o qual

“a reiteração delitiva ou a presença de qualificadora inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
FÁBIO ALVES DE ASSIS
, contra a r. sentença anexada sob o Id. 24990494/95 em que foi condenado, pela autoria do crime previsto no
art. 155, § 4o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP
à pena de
1 ano de reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
5 dias-multa
.

Em razões recursais anexadas sob Id. 25929968/69, a Defesa assevera a necessidade de incidência do
Princípio da insignificância
, postulando, assim, a absolvição do apelante.

As contrarrazões ministeriais formuladas em 1o grau, estão anexadas ao Id n.
25929974, e nelas
pugna-se o
desprovimento
do recurso;
igualmente
, em parecer,
opina a d. PGJ
, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo:

Sumário: Acusado
denunciado
em razão da prática de crime descrito no
artigo 155, §4°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do CP
– Sentença condenatória – Inconformismo defensivo – Busca a reforma da sentença
a quo
, para
absolver o acusado
, em razão da atipicidade da conduta, pela aplicação do
Princípio da insignificância
– Alegações
improcedentes
– Materialidade e autoria delitivas comprovadas nos autos – Condenação fundada em acervo probatório harmônico –
Vetores
para a incidência da insignificância
não conjugados cumulativamente
– Sentença que não merece reparos – Pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020